Tribunal: TJMT
Processo: 0001826-81.2016.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001826-81.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO BRAGA - CPF: 078.578.021-15 (APELADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES MORENO (APELANTE), ADEMIR JOSE PEREIRA - CPF: 496.181.301-00 (APELANTE), AGROPECUARIA ORGANIZACAO BOM JESUS LTDA - CNPJ: 08.103.206/0001-59 (APELANTE), RAFAEL MAZIERO - CPF: 915.718.712-68 (ADVOGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FUZARO HOJNACKI - CPF: 221.027.988-79 (ADVOGADO), LUIZ APARICIO FUZARO - CPF: 293.355.588-34 (ADVOGADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE – SÚMULA 415 DO STF – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, INCISO II, DO CPC – ÔNUS DO RÉU – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Servidão
de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
” (Súmula 415 do STF).

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito do autor que se desincumbe do dever de comprová-lo, sobretudo quando o requerido não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com a condenação do réu a arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante destaca que a parte contrária buscou proteção possessória sobre servidão de passagem aparente porque apenas a estrada que passa nas suas terras permitiria o acesso ao bananal do apelado, encravado em Área de Preservação Permanente.

Sustenta que existe outro acesso a essas terras, e que a passagem pela “Estrada do Conflito” foi permitida temporariamente, até que o apelado providenciasse o conserto da ponte sobre o Rio Piolho.

Discorre sobre a divergência entre a data que a parte contrária alega ter adquirido a Fazenda Quatro Pontes (entre 2000 e 2001) e o momento em que essas terras foram escrituradas (8-10-2004).

Afirma que a parte contrária pretende vender essa Fazenda e que os funcionários dele não utilizam a via reclamada desde 2018, o que bastaria para demonstrar o intento de se criar um direito inexistente.

Ressalta que a prova testemunhal confirmou que ela é quem realiza obras de conservação e melhoria de sua própria estrada.

Pede a reforma da sentença.

Embora intimado, o apelado não contra-arrazoou (ID. 180450725).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Súmula 415 do STF determina que a “
servidão
de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”.

Com amparo nessa orientação jurisprudencial e nas disposições sobre a matéria contidas no Código Civil, o apelado protocolou a Ação de Reintegração de Posse que foi acolhida pelo juízo de origem.

As provas contidas nos autos mostram que a Fazenda Quatro Pontes é cortada transversalmente pelo Rio Piolho, que é margeado bilateralmente por Área de Preservação Permanente contida dentro dessas terras particulares.

No canto direito dos fundos dessa área há um bananal, cultivo que já era explorado pelo proprietário anterior.

O conjunto probatório mostra com a segurança jurídica necessária que embora o imóvel como um todo não esteja encravado, a plantação de bananas está, e a construção de uma estrada no interior da fazenda do apelado poderá acarretar danos ambientais intoleráveis, visto que inevitavelmente exigirá o desmatamento em ambas as margens do rio.

As testemunhas corroboraram que via reivindicada existe e já era utilizada antes mesmo da aquisição pelo apelado. Logo, mostra-se desnecessário a discussão sobre o início do direito de propriedade, se em 2000 ou em 2004.

É certo que há mais de 10 anos a “Estrada do Conflito” existe e vinha sendo regularmente utilizada para o acesso ao bananal bem como para o trânsito de moradores do local.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito do autor que se desincumbe do dever de comprová-lo, sobretudo quando o requerido não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
E MORAIS (...) RECURSO NÃO PROVIDO.
Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra
fato

extintivo
,
modificativo
ou
impeditivo
com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC)
. A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por
danos
morais (...)”.
(N.U 1000134-31.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
SOBRE
SERVIDÃO
DE
PASSAGEM
APARENTE
– DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
A
servidão
permanente e aparente, ou seja, existente há muitos anos, é passível de proteção possessória, em que qualquer impedimento ao livre acesso de pessoas pela propriedade serviente já caracteriza o esbulho por aquele que praticar tal impedimento
.
Dentro desse contexto, segundo entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a “
servidão
de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória” (Súmula 415)
. In casu, a prova constante dos autos, é suficiente para, num juízo de cognição sumária e superficial, típica deste momento processual, evidenciar claramente a existência de
servidão
de
posse
com
passagem
instituída há vários anos e de regular utilização pelos agravantes.
Registra-se que a
servidão
de
passagem
não se trata de mero ato de tolerância dos Agravados, mas sim de
passagem
contínua e permanente, evidenciando atos de quase-
posse
que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória
”.
(N.U 1015676-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios devidos pelas rés, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023